Tribunal: TJES
Processo: 5001730-96.2023.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Teto Salarial
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001730-96.2023.8.08.0020

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: VIVIANE JORGE DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE GUACUI

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL/
REMESSA NECESSÁRIA
N
º 5001730-96.2023.8.08.0020

APELAN
TE:
VIVIANE JORGE DE SOUZA

APE
LADO: MUNIC
Í
PIO DE
GUAÇUÍ

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL. LEI Nº 11.738/2008. REPERCUSSÃO AUTOMÁTICA EM TODOS OS NÍVEIS DA CARREIRA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. TEMA 911 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO ESCALONAMENTO AUTOMÁTICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por professora da rede pública municipal de Guaçuí/ES contra sentença da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES que, em ação de reajuste do piso salarial do magistério, julgou improcedente o pedido de adequação do vencimento básico ao piso salarial profissional nacional previsto na Lei nº 11.738/2008, bem como de pagamento de diferenças remuneratórias pretéritas e reflexos nas vantagens da carreira, ao fundamento de que a autora não ocupa o nível inicial da carreira docente e inexiste ilegalidade na remuneração percebida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a interposição de recursos autônomos em ações conexas viola o princípio da unirrecorribilidade; e (ii) estabelecer se o piso salarial profissional nacional do magistério repercute automaticamente em todos os níveis e classes da carreira docente municipal, com reflexos remuneratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A conexão entre processos não retira a autonomia recursal das partes, pois cada litigante mantém relação jurídica processual própria, razão pela qual a interposição de recursos distintos em ações conexas não caracteriza violação ao princípio da unirrecorribilidade.

4.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 4.167/DF, reconhece a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008 e estabelece que o piso salarial profissional nacional corresponde ao vencimento básico inicial da carreira do magistério público da educação básica.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.426.210/RS (Tema 911), fixa entendimento de que o piso nacional corresponde ao vencimento básico inicial da carreira, vedada sua fixação em valor inferior, sem implicar incidência automática sobre toda a estrutura remuneratória ou sobre as demais vantagens funcionais.

6. A extensão do piso salarial nacional aos demais níveis ou classes da carreira depende de previsão expressa na legislação local que discipline a reestruturação da carreira docente.

7. As leis municipais que estruturam o plano de cargos e salários do magistério do Município de Guaçuí não estabelecem vinculação automática entre o reajuste do piso nacional e os demais níveis da carreira docente.

8. A autora não ocupa o nível inicial da carreira, de modo que o acolhimento do pedido implicaria verdadeira reestruturação remuneratória da carreira do magistério municipal, providência incompatível com a reserva legal em matéria remuneratória e com o princípio da separação dos poderes.

9. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo aplica o Tema 911 do STJ em casos análogos envolvendo docentes do Município de Guaçuí, reconhecendo a inexistência de repercussão automática do piso nacional sobre os demais níveis da carreira.

I
V
. RAZÕES DE DECIDIR

10
. Recurso
des
provido.

Tese de julgamento
:

A interposição de recursos autônomos por partes distintas em ações conexas não viola o princípio da unirrecorribilidade recursal.

O piso salarial profissional nacional do magistério corresponde ao vencimento básico inicial da carreira e não se estende automaticamente aos demais níveis ou classes da carreira docente.

A repercussão do piso nacional sobre toda a estrutura remuneratória da carreira do magistério depende de previsão expressa na legislação local.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL/
REMESSA NECESSÁRIA
N
º 5001730-96.2023.8.08.0020

APELAN
TE:
VIVIANE JORGE DE SOUZA

APE
LADO: MUNIC
Í
PIO DE
GUAÇUÍ

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de
Apelação Cível interposta por VIVIANE JORGE DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES que, nos autos da ação de reajuste do piso salarial do magistério, julgou improcedente o pedido autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC,
reconhecendo que a apelante não ocupa o nível inicial da carreira, concluindo pela inexistência de ilegalidade na remuneração paga.

Irresignada, a apelante, professora da rede municipal, sustenta, em síntese, que recebe remuneração inferior ao piso salarial profissional nacional do magistério, previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, postulando
a
adequação do vencimento básico ao piso nacional;
o
pagamento das diferenças remuneratórias pretéritas
e os
reflexos nas vantagens da carreira.

Contrarrazões pelo desprovimento, arguindo preliminar de violação ao princípio da unirrecorribilidade em razão da conexão de feitos,
e ainda que,
o piso nacional refere-se exclusivamente ao vencimento inicial da carreira
e
não existe previsão legal municipal determinando repercussão automática do piso nos demais níveis ou classes da carreira docente
defendendo ao final a manutenção integral da sentença
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhe
ço
d
o recurso de apelação
.

Segundo se depreende, a autora, servidora pública do magistério do Município de Guaçuí, pretende a reforma da sentença para que lhe seja garantido o reajuste do vencimento base de acordo com o Piso Salarial Nacional, com reflexos proporcionais em todos os níveis e classes da carreira (escalonamento), bem como o pagamento das diferenças retroativas.

A controvérsia jurídica restringe-se a verificar

se o piso salarial nacional do magistério deve repercutir automaticamente em todos os níveis da carreira docente municipal.

No tocante à violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal, suscitada pelo apelado em razão da interposição de recursos em ações conexas, cumpre esclarecer que, em sede recursal, as preliminares se limitam à verificação dos pressupostos de admissibilidade do recurso, não se confundindo com matérias que obstam a análise do mérito da demanda. Ademais, a conexão processual não afasta a autonomia recursal das partes em cada processo, porquanto cada autor mantém relação jurídico-processual própria.

O instituto da
conexão
visa evitar que decisões conflitantes sejam exaradas, mas
n
ão há imposição de que os processos conexos sejam decididos por sentença única, especialmente se observada a congruência entre os julgamentos
e as particularidades de cada ação que é movida em face do recorrido
.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Colendo Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que o princípio da unirrecorribilidade recursal pressupõe a interposição de dois ou mais recursos pela mesma parte contra a mesma decisão judicial.

Assim, a circunstância de diferentes litigantes, ainda que em demandas conexas, interporem recursos autônomos não configura violação ao referido princípio, porquanto cada parte detém autonomia na relação jurídica processual, legitimando o conhecimento individualizado de cada apelação. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000424-92.2023.8.08-0020, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível).

Desse modo, inexistindo duplicidade recursal pela mesma parte, não se configura afronta ao referido princípio da unirrecorribilidade.

Quanto a questão de fundo, f
risa-se que a Lei nº 11.738/2008, em seu artigo 2º, instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da norma no julgamento da
ADI nº 4.167/DF
, firmando entendimento no sentido de que o piso salarial profissional nacional corresponde ao
vencimento básico inicial da carreira
, não se confundindo com a remuneração global do servidor.

A matéria foi posteriormente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial nº 1.426.210/RS
, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 911
), ocasião
em que se assentou que a
Lei nº 11.738/2008

estabelece que o piso salarial profissional nacional corresponde ao vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica, sendo vedada a fixação em valor inferior.

Ressaltou, contudo, a Corte Superior que tal definição não implica a incidência automática do piso sobre toda a estrutura remuneratória da carreira, tampouco a repercussão imediata sobre as demais vantagens funcionais, circunstância que somente se verifica quando houver

previsão expressa na legislação local
di
sciplinando a reestruturação da carreira.

Como se depreende, a conclusão baseia-se na interpretação de que o piso é um patamar remuneratório mínimo (vencimento básico inicial) e não um índice de reajuste geral para a administração pública municipal, sob pena de violação à autonomia dos entes federados e à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

O
bserva-se dos autos, que as leis municipais de Guaçuí que estruturam o plano de cargos e salários do magistério não estabelecem uma vinculação automática de reajuste de toda a tabela ao índice de atualização do piso nacional.

Ademais, extrai-se do presente caso que a apelante não se encontra no nível inicial da carreira docente, inexiste previsão na legislação municipal determinando repercussão automática do piso nas demais classes. Logo, a pretensão da apelante exige
verdadeira reestruturação da carreira docente municipal
, o que
não pode ser imposto pelo Poder Judiciário
, sob pena de violação ao
princípio da separação dos poderes
e
à
reserva legal em matéria remuneratória.

A própria jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem aplicado o Tema 911 nos casos análogos envolvendo professores do Município de Guaçuí, reconhecendo que o
piso nacional
não se estende automaticamente à carreira docente
.
Vejamos:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECOBILIDADE. REJEITADA. PISO SALARIAL NACIONAL. MAGISTÉRIO PÚBLICO. TEMA 911 DO STJ. EXTENSÃO PARA DEMAIS NÍVEIS DA CARREIRA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. 1) 2)

3)
O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da sobredita Lei Federal nº 11.738/2008, que instituiu o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, no julgamento da ADI nº 4167/DF.
4)
O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento repetitivo, firmou a tese de “a Lei nº 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.” (STJ, REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016).
5)
Em outras palavras, o §1° do art. 2° da
Lei Federal nº 11.738/2008 não estabelece a incidência automática do piso salarial nacional para os servidores que não estão no nível inicial da carreira, nem tampouco o reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, sendo necessário
previsão legal nesse sentido.
6)
Hipótese em que, no caso específico do Município de Guaçuí, a Lei Municipal nº 3.799/2011, que instituiu o Piso Nacional do Magistério,
não
estabelecera para as demais classes da carreira a remuneração com base no vencimento básico.
7)
Recurso desprovido.

(TJES,
Apelação Cível
, Processo
nº 5000438-76.2023.8.08.0020, Relator J
osé Paulo Calmon Nogueira da Gama
,
2ª Câmara Cível
, Data de Julgamento: 31/03/2025).

Tal entendimento encontra-se refletido em decisões colegiadas envolvendo ações semelhantes, conforme se observa nos
processos de nº. 5000437-91.2023.8.08.0020, 5000438-76.2023.8.08.0020.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe,
em razão de que
a improcedência do pedido alinha-se perfeitamente à tese fixada pelo STJ no Tema 911.

Em atenção ao art. 85, §11, do CPC, major
o
os honorários advocatícios sucumbenciais para
1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor
atualizado da

causa
,
observado os limites legais e eventual gratuidade de justiça.

Diante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, majoro os honorários recursais, para
1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor da condenação
,
observado os limites legais e eventual gratuidade de justiça, mantendo-se íntegra a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)